Tribunal: TJDFT
Processo: 0742007-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS NO JUIZO RECUPERACIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.051/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto, contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido para extinção do feito e habilitação do crédito perseguido junto ao juízo recuperatório e determinou o prosseguimento dos procedimentos executórios contra a executada, ora agravante, tendo em vista o encerramento da recuperação judicial.
2. Os incidentes de crédito apresentados ao juízo recuperatório, após a sentença de encerramento da ação de recuperação judicial da agravante e que não faça parte do quadro geral de credores consolidados não serão apreciadas por aquele juízo, sendo assim, os interessados deverão pleitear seu o crédito por meio de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário, em consonância com entendimento firmado pelo STJ (v.g., REsp 1840166/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em10/12/2019 e AgInt no AREsp 1641169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021).
3. Eventual discussão sobre o fato gerador do crédito cobrado nos autos de origem para fins de sujeição ao plano de recuperação judicial é despicienda, uma vez que não pode mais ser habilitado no Plano de Recuperação Judicial e, portanto, não se sujeita às condições lá definidas.
4. Com o encerramento da recuperação judicial, não resta dúvida que o crédito perseguido pela agravada não pode ser submetido ao juízo recuperatório, de modo que a simples aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 1.051/STJ não se amolda ao caso em apreço. Sendo assim, a eventual prática de constrição patrimonial e atos expropriatórios para pagamento do débito devem se submeter ao Juízo a quo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.